Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703521-13.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTINIANO JOSE DA SILVA, ELIAN BARRETO MOURA, EMANOEL CAMPOS FLORENTINO, FATIMA REGINA DE SIQUEIRA ALVARENGA, GISELE APARECIDA DE PADUA LIZARELI, JOSE BALBINO VAZ DOS SANTOS, JOSE IRINEU DE SOUZA BARROS, LUIZ CARLOS GAMA PINTO, MARIA CRISTINA LIMA LEITE, MARIA DE FATIMA MENDES FONSECA DESPACHO Em face do lapso temporal decorrido desde a interposição deste agravo, o qual ficou sobrestado desde o mês de março de 2018, bem como as decisões posteriores proferidas pelo STJ, de caráter vinculante, não pende análise acerca da concessão de efeito suspensivo, inclusive porque o feito restou suspenso por determinação de Corte Superior por longo período. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 13:26:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator